Tribunal: TJDFT
Processo: 0731618-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais de novembro/2016 a dezembro/2018.
2. Em suas razões, sustenta a não ocorrência de prescrição, pois segundo o art. 4o do Decreto 20.910/1932, o prazo prescricional não corre durante a demora no reconhecimento ou pagamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança dos créditos salariais da autora servidora pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32 que, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No presente caso, a cobrança refere-se aos exercícios de novembro/2016 a dezembro/2018. Conforme documento de ID 80040674, os créditos de 2016 e 2017 foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2020, sob no de pedido 2/2020; os créditos de 2018 em 2022, sob no de pedido 183/2022. Constata-se que todos os créditos foram lançados dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição desde então.
7. Em 15/03/2024 (ID 80040674) a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercício anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso das datas dos requerimentos administrativos até 15/03/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ingressou com a presente ação em 03/04/2025, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora R$ 4.027,94 (ID 80040674 Pág. 3), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Súmula 42; STF, Súmula 383.